Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. A decisão que concedera a tutela provisória de natureza antecipatória postulada pela agravante cominara à agravada a obrigação de autorizar e custear a cirurgia bariátrica que a ela fora prescrita, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais)1. Contudo, concedido o provimento, não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem a velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição e nela devem ser concentrados os atos pertinentes ao trânsito processual. Portanto, deixo de conhecer do aventado pela agravante via da peça em tela, pois a decisão concessiva da medida que formulara já fora prolatada, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo. Contudo, de forma a velar pelo devido processo legal, encaminhe a Secretaria ao eminente juízo a quo nova cópia da decisão concessiva da tutela antecipatória concedida em grau recursal e, agora, da petição em tela, para consecução do determinado, conforme lhe está afeto. Outrossim, preclusa esta decisão e certificada a expiração do prazo para formulação de contrarrazões, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 38917388